Tribunal: TJES
Processo: 5013590-24.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013590-24.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SIMONES FRANCISCA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente o pedido de Simones Francisca da Silva para cancelar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 4237/2022, condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. O Município sustenta que reconheceu a procedência do pedido inicial desde a contestação e que a falha foi administrativa, não havendo resistência ao pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do pedido pelo Município exclui sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se o princípio da causalidade pode afastar a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) nos casos de reconhecimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do pedido implica a aplicação do art. 90 do CPC, que determina que as despesas e os honorários advocatícios sejam pagos pela parte que reconheceu juridicamente o pedido, não admitindo exceções baseadas na ausência de resistência.

O princípio da causalidade não afasta a regra do art. 90 do CPC, que expressamente atribui à parte que reconheceu o pedido a responsabilidade pelos encargos processuais, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do pedido pela parte ré enseja a aplicação do art. 90 do CPC, sendo esta responsável pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

O princípio da causalidade não se sobrepõe à regra do art. 90 do CPC em situações de reconhecimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 90, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 0028144-88.2015.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, 31/08/2021.

TJES, AC nº 0006120-34.2017.8.08.0012, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 26/07/2021.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5013590-24.2023.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA
: SIMONES FRANCISCA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação ajuizada por
SIMONES FRANCISCA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido da autora para cancelar a CDA nº 4237/2022 e condenar o Município apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em seu recurso (id. nº 10211286), o recorrente alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, pois não houve resistência ao pedido autoral, sustentando que reconheceu a procedência do pleito inicial desde a contestação e que o erro foi fruto de falha administrativa durante o recadastramento imobiliário, o qual já havia sido corrigido.

Defende, ainda, que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, na ausência de resistência, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Muito bem. Pelo que se vê dos autos, o município apelante reconheceu, em sede de contestação, a procedência do pedido, consistente na existência de erro da própria administração no cálculo dos importes cobrados na CDA nº 4237/2022, sendo-lhe, por isso, imputado o ônus da sucumbência.

Dito isso, não obstante a relevância de argumentação trazida pelo recorrente, imperiosa se mostra a observância da regra disposta no art. 90, do Código de Processo Civil, que traz em seu bojo o princípio da causalidade e assim disciplina:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesses termos, a lei é expressa na distribuição das despesas processuais e dos honorários a quem desistiu, renunciou ou reconheceu juridicamente o pedido e não excepciona qualquer outra hipótese para admitir a condenação de forma diversa do que previsto no artigo em referência.

Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. Art. 90 do CPC. Recurso desprovido. 1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90), não se aplicando neste caso o princípio da causalidade, como ocorre na hipótese de perda do objeto da ação (CPC, art. 85, §10). 2. Recurso desprovido. (AC 0028144-88.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 04/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu art. 90 que, proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do direito sobre o qual se funda a ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...] (AC 0006120-34.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/07/2021; DJES 11/08/2021).

[...] 1. Merece reforma a r. sentença proferida em primeiro grau com fundamento na procedência dos pleitos autorais (art. 487, I, do CPC), já que a situação sob exame reclama a homologação do reconhecimento da procedência do pedido, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 2. Em decorrência da homologação do reconhecimento do pedido autoral, deve ser mantida a sucumbência do ente requerido, conforme disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. [...] (Apelação Cível nº 0001493-84.2017.8.08.0012, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/04/2024).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada, inclusive com relação aos ônus sucumbenciais, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observado o disposto no art. 90, § 4º, da mesma norma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões